Tribunal: TJBA
Processo: 8070368-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070368-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LOTEAMENTO RIO CAMURUGI LTDA e outros (2) Advogado(s): PAULA MILANO ROCHA AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA CRUZ CABRALIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO MANTIDO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PESSOAS JURÍDICAS. ATIVIDADE EMPRESARIAL REGULAR. ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIAM CAPACIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRECEDENTES DO STJ. I. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, admitindo prova em contrário, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015. II. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. Precedentes. III. No caso dos autos, as Agravantes são pessoas jurídicas com atividade empresarial regular, conforme demonstram os documentos fiscais apresentados (declarações de IR e DCTF), e proprietárias de imóvel de valor significativo, conforme parecer técnico de avaliação, circunstâncias que infirmam a declaração de hipossuficiência. IV. Embargos de Declaração corretamente rejeitados. V. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno no Agravo de Instrumento n. 8070368-43.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravantes LOTEAMENTO RIO CAMURUGI LTDA, GIANLUCA LUMIA LOCACAO DE MAQUINAS LTDA e ROSSI EMPREENDIMENTOS LTDA e como Agravado MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ CABRÁLIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da relatora e pelas razões expostas. Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia. Desª Gardênia Pereira Duarte Relatora